Tribunal: TJDFT
Processo: 0005848-62.2001.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005848-62.2001.8.07.0001 RECORRENTE: S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE MARCO DE INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DA LEI 14.010/2020 NÃO CONSIDERADO. SENTENÇA ANULADA. 1. Findo o prazo de suspensão da execução, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC, tem início a fluência do prazo prescricional. 2. Só haverá a interrupção do prazo prescricional se o credor tivesse comprovado a modificação da situação financeira da devedora, requerendo diligência que demonstrasse a efetiva existência de bens passíveis de penhora. 3. No caso concreto, considerado o período máximo de sobrestamento de 1 (um) ano, o início do prazo quinquenal, bem como a suspensão operada pela Lei no 14.010/2020 entre 12/06/2020 e 30/10/2020 (que acresceu cento e quarenta e um dias ao intervalo), conclui-se que não ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão executória, uma vez que não foi considerado o período de sobrestamento determinado pelo Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19). 4. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 17, 19 e 996, todos do Código de Processo Civil, sustentando a existência de interesse recursal, pois o pedido por ela deduzido fora apenas parcialmente deferido. Em adição, aponta ofensa aos artigos 921 e 924, inciso V, ambos do CPC, argumentando que a demonstração da efetiva existência de bens passíveis de penhora, como marco interruptivo do prazo prescricional, não seria necessária no caso dos autos. Isso porque todos os bens do recorrido já tinham sido localizados e estavam bloqueados por ordem da Justiça Federal, no bojo de ação civil pública, a pedido da União. Conclui ser equivocada, portanto, a fundamentação de que não teria ocorrido a indicação de bens passíveis de penhora, pois o atendimento a esse comando seria impossível, tendo em vista que ele esbarraria na constrição judicial sobre todos os bens do Grupo OK. Afirma que a hasta pública somente não foi executada por demora inerente ao Poder Judiciário. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa dos artigos 17, 19, 924 e 996, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 921 do CPC. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “verifica-se que a sentença, prolatada em 27/07/2023, adotou o marco final da prescrição em 28/06/2023, ou seja, não considerou a suspensão do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), conforme a Lei 14.010/2020, que acresceu cento e quarenta e um dias ao intervalo.” (ID 54442257, negrito no original), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009